Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728903-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO COUTINHO CARVALHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO COUTINHO CARVALHO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0733676-49.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 241163013 do processo originário): “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A autora relata que, falecido seu marido, lhe foi proposto pelo plano de saúde do falecido, no qual figurava como beneficiária dependente, que permanecesse no plano, contudo assumindo o pagamento integral do mesmo, ou seja, pagando a prestação que já era paga pelo beneficiário principal quando em vida, a qual incluía ele e sua beneficiária, a autora. O direito invocado pela autora, à primeira vista, não parece provável. Segundo a jurisprudência consolidade nesta Corte e no STJ, os dependentes têm direito a continuar no plano de saúde do beneficiário principal quando este falece, nas mesmíssimas condições, e sem limitação de tempo, mas desde que assumam o pagamento integral da contraprestação. Confira-se: "3. Em caso de morte do empregado titular, é direito dos dependentes a manutenção ao plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalhador do titular, desde que estes assumam o pagamento integral da contraprestação respectiva.” (07412587620208070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJe: 4/10/2021). Assim o sendo, a princípio, a cobrança que vem sendo feita em face da autora, no valor integral do plano praticado antes da morte de seu marido, beneficiário principal, não é abusiva, por mais esdrúxulo que realmente soe o pagamento de uma contraprestação que inclua uma pessoa já falecida. Logo, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se. Caso se evidenciem chances de sucesso, a audiência do art. 334, CPC, será designada ao longo do processo”. Em suas razões recursais (ID 74059606), informa que é pessoa idosa, com 88 anos de idade. Alega que era dependente do plano de saúde contratado por seu falecido esposo com a agravada. Alega que, após o falecimento do titular, manifestou interesse em permanecer no plano, assumindo o pagamento das mensalidades. Contudo, a operadora condicionou a permanência ao pagamento das mensalidades tanto da agravante quanto do falecido, o que considera abusivo, por se tratar de pessoa que não mais usufrui dos serviços. Sustenta que é pessoa idosa e necessita da manutenção do plano para tratamento de saúde, sendo a exigência de pagamento em nome do falecido desprovida de razoabilidade. Defende que a interpretação do dispositivo legal é equivocada. Informa que, após o período de remissão, a dependente tem o direito de permanecer no plano. Argumenta que a jurisprudência garante a manutenção do dependente nas mesmas condições do contrato, mas não impõe o pagamento de mensalidade de pessoa falecida. Requer o deferimento da tutela de urgência recursal para que a agravada se abstenha de exigir o pagamento da mensalidade do falecido como condição para a manutenção da agravante no plano de saúde. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende se manter no plano de saúde anteriormente contratado por seu falecido esposo, todavia, argumenta que o agravado condicionou sua permanência ao pagamento das mensalidades tanto da agravante quanto do titular falecido. É cediço que, nos termos da interpretação sistemática dos arts. 30, § 3o, e 31, § 2o, da Lei 9.656/98, os dependentes do titular falecido têm o direito à manutenção no plano de saúde, desde que assumam integralmente o pagamento das contribuições correspondentes. Nesse sentido, transcrevo a seguir os dispositivos legais: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30. Do mesmo modo, a Súmula Normativa n.o 13 da ANS prevê que “o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção nas mesmas condições contratuais, com a assunção de obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”. Além disso, a norma não faz distinção entre contratos coletivos empresariais ou por adesão, tampouco condiciona o direito à manutenção à existência de vínculo associativo. Desse modo, há plausibilidade nas afirmações da agravante, uma vez que, em princípio, lhe assiste o direito de permanência no plano de saúde, mesmo após o falecimento do titular, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades. Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MORTE DO TITULAR DO PLANO. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. 1. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica. 2. O §3o, do artigo 30, da Lei no.9.656/98, assegura ao dependente a permanência no plano de saúde, no caso de morte do titular, desde que assuma o pagamento integral das contribuições do plano. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1290146, 0725784-02.2019.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2020, publicado no DJe: 19/10/2020.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DA LEI N.o 9.656/1998. FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. ILEGÍTIMA EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA SEGURADORA. ART. 30, § 3o, DA LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO N.o 488/2022 DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL DE SAÚDE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos na modalidade de autogestão, como é o caso da apelante/requerida, são regulados pela Lei n.o 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e não se aplica, a essas entidades, o Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos. 2. O art. 30 da Lei n.o 9.656/98 esclarece que é assegurado ao consumidor, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Mais adiante o § 3o do citado dispositivo legal, ainda preconiza que em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, conquanto haja pagamento integral das mensalidades. 3. A Resolução Normativa n.o 488/2022 da ANS também estabelece o direito de permanência dos dependentes nos contratos de seguro de saúde já contratados, em caso de morte do titular, nos seguintes termos: “Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998”. 4. No caso, a previsão de cláusula no termo de adesão ao programa assistencial, que prevê que o cancelamento da inscrição do titular implicará no cancelamento automático da inscrição dos dependentes e agregados a ele vinculados, não encontra respaldo legal. Portanto, correta a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a ré mantenha inalterado o contrato de plano de saúde do qual se beneficia a autora, dependente do titular falecido, mediante o pagamento da integralidade das mensalidades definidas e devidas. 5. Constata-se das provas colacionadas aos autos que a operadora de plano de saúde incorreu em conduta ilegal ao cancelar o contrato, em contrariedade à legislação pertinente, deixando a parte autora, que ostenta condição de pessoa idosa, sem plano de saúde e impossibilitada de continuar tratamento para dores na coluna. 6. O cancelamento do plano da apelada, com a suspensão do atendimento de saúde, violou os direitos da personalidade da autora, causando-lhe angústia e ansiedade por desamparo da cobertura contratual, ainda mais em se tratando de pessoa com mais de 60 anos. 6.1. Sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do quantum indenizatório pelo dano moral, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui, bem como seu caráter punitivo (punitive damage), servindo de advertência e fator inibitório. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1955889, 0716794-46.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) CIVIL. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. REMISSÃO. PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS. PORTADORA DE CÂNCER. NECESSIDADE DE TRATAMENTO POR LONGO PRAZO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. ART. 30,§ 3o, DA LEI 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA. 1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de manutenção do benefício de plano de saúde em favor da requerente, no período de remissão, sem pagamento de mensalidade, e, após tal prazo, que lhe seja assegurada a permanência no plano de saúde nas mesmas condições contratuais, desde que venha a arcar com o pagamento das mensalidades. 2.A requerente, dependente em plano de saúde, tem o direito de manter sua condição de beneficiária, nos mesmos moldes de cobertura que usufruía enquanto o cônjuge titular era vivo, desde que assuma o pagamento das mensalidades, após o período de remissão, nos termos do art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 961307, 20150610100700APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2016, publicado no DJe: 26/08/2016.) Dessa forma, a negativa da operadora em manter a agravante no plano de saúde, em juízo perfunctório, revela-se abusiva e afronta a legislação vigente, além de violar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a legítima expectativa da agravante, pessoa idosa que necessita da prestação do serviço. Ainda nesta fase de cognição sumária, não se mostra razoável condicionar a continuidade do vínculo contratual da agravante ao pagamento da mensalidade do titular falecido. A interpretação da norma aplicável deve observar o princípio da razoabilidade, sendo evidente que o pagamento exigido deve corresponder à prestação de serviços em favor da parte efetivamente beneficiária. Considerando que o titular já não figura como beneficiário do plano, não há prestação de serviço em seu favor, o que torna, ao menos neste momento, indevida a cobrança da sua mensalidade. Ademais, conforme demonstrado por meio do documento de ID 240957122, na origem, os valores referentes à mensalidade do titular e da dependente encontram-se devidamente individualizados, o que reforça a conclusão de que apenas os valores correspondentes à manutenção do plano da agravante devem ser exigidos. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também se evidencia de forma contundente, considerando que a agravante é idosa e depende da continuidade da assistência médica prestada pelo plano de saúde para a preservação de sua saúde e dignidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de exigir o pagamento da mensalidade referente ao titular falecido como condição para a manutenção da agravante no plano de saúde. Fica estabelecido que os valores a serem cobrados deverão se limitar exclusivamente à mensalidade devida pela agravante/autora, na qualidade de beneficiária remanescente. Expeça-se mandado para intimação da agravada, que deverá cumprir a presente decisão. Caso queira, poderá apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora